Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706540-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARCIA VIRIATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MAYCON CORREA FAGUNDES D E S P A C H O Ciente da petição de id. 72163678. Nada a prover quanto à alegação de que "o reconhecimento superveniente da impenhorabilidade do bem até então indicado como garantia apenas evidencia a ausência de bens disponíveis e a resistência velada ao cumprimento da obrigação", porquanto estranho ao pedido formulado na peça recursal. À Secretaria, para o regular andamento do feito. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator